Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-50.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000567-50.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos morais, condenando o réu à restituição simples de valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve contratação válida e consciente de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) se a ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação de serviço capaz de gerar dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não apresentou instrumento contratual assinado ou outro documento idôneo que comprove a contratação válida e informada do serviço.

4. Aplicação do art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC, que impõem ao fornecedor o ônus da prova e a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

5. Restituição de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada.

6. A simples irregularidade na contratação, desacompanhada de prova de constrangimento ou abalo, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova da contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável impõe a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor."

"2. A inexistência de demonstração de abalo concreto impede a configuração de dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, III, 14.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais no 1000567-50.2024.8.11.0047
, proposta por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido à devolução dos valores descontados do benefício da requerente de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a ocorrência de cada débito, e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais); bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O requerido, não se conformando, interpôs o competente recurso de apelação (id. 286986908) sustentando a legalidade da contratação e a inexistência de ilicitude na conduta. Afirma, em síntese, que a operação realizada corresponde à solicitação da requerente, e que os descontos realizados decorreram de contrato regular de cartão de crédito com reserva de margem consignável, não havendo que se falar em dano material. Alega que não se configura dano moral em tais hipóteses, porquanto ausente qualquer conduta dolosa ou vexatória por parte da instituição financeira.

Diante desse contexto, postula pela reforma integral da sentença ou, alternativamente,
“caso seja mantida a condenação em danos morais, que o mesmo seja fixado dentro dos patamares de razoabilidade a fim de não gerar enriquecimento ilícito e na hipótese de manutenção também da repetição do indébito, que seja determinado em sua forma simples, posto que ausente conduta contrária a boa-fé objetiva por parte da recorrente”
.

A Apelada não apresentou contrarrazões.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 287259865).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-
se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais no 1000567-50.2024.8.11.0047
, proposta por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido à devolução dos valores descontados do benefício da requerente de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a ocorrência de cada débito, e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais); bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não se conformando, o requerido interpôs o competente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Repisa-se que, o Apelante
(id. 286986908) sustenta a legalidade da contratação e a inexistência de ilicitude na conduta, uma vez que a operação realizada corresponde à solicitação da requerente, e que os descontos realizados decorreram de contrato regular de cartão de crédito com reserva de margem consignável, não havendo que se falar em dano material. Assim como não se configura dano moral em tais hipóteses, porquanto ausente qualquer conduta dolosa ou vexatória por parte da instituição financeira.

Inicialmente, cumpre observar que a controvérsia gira em torno da validade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com descontos diretos no benefício previdenciário da requerente, sem a devida comprovação de sua anuência expressa e informada.

Consta nos autos que a requerente ajuizou a presente ação afirmando, em síntese, que é titular do benefício previdenciário de aposentadoria por idade e, de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimos consignados supostamente efetuados pela requerente, cujo contrato em discussão foi autuado sob os contratos:
i)
no 629539592 a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 32,00 (trinte e dois reais) das quais foram descontadas 43 parcelas, totalizando R$ 1.376,00 (mil, trezentos e setenta e seis reais);
ii)
no 621481968 a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) das quais foram descontadas 41 parcelas, totalizando R$ 5.125,00 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais) e
iii)
no 633744409 a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 142,45 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) das quais foram descontadas 33 parcelas, totalizando R$ 4.700,85 (quatro mil, setecentos reais e oitenta e cinco centavos).

O banco, embora instado, não trouxe aos autos o instrumento contratual assinado pela requerente, tampouco qualquer documento equivalente que demonstre o aceite livre, informado e consciente do serviço de cartão de crédito com RMC.

Nesse sentido, destaco trecho das razões da apelação em que o banco supostamente colaciona a cópia do contrato no corpo da peça, contudo, nada consta na petição, vejamos:

Conforme prevê o art. 373, II, do CPC, incumbia ao banco requerido o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito aresto desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).
(TJMT - N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023). (Destaquei)

Ademais, nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Logo, a não apresentação de instrumento contratual válido implica ausência de informação clara e adequada, violando também o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço ou por informações insuficientes.

Não se pode olvidar que a requerente é pessoa idosa, beneficiária de pensão por morte equivalente a um salário mínimo, fato que impõe especial cautela na avaliação da validade de operações financeiras realizadas por meio digital ou remoto, que exigem consentimento expresso e consciente.

Nessa linha, não comprovada a contratação nem a ciência clara e inequívoca da consumidora, é imperativa a declaração de inexistência da relação jurídica alusiva ao contrato de cartão de crédito.

Portanto, reconhecida a inexistência de contratação, resta evidente o dever da instituição financeira
em
restituir os valores descontados indevidamente
, contudo,
na forma simples
, ante a falta de comprovação da má-fé do banco,
conforme consta na r. sentença recorrida
.

Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste egrégio Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais,
que nesse caso deve ser demonstrado
.

A propósito:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratar de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida em grupo para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude do desconto no valor mensal de R$64,04, se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.-
(N.U 1006895-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024). (Destaquei)

Diante desse contexto, a r. sentença deve ser reformada para afastar a condenação em danos morais.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco requerido,
para afastar a condenação em danos morais.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025